Tribunal: TJSP
Processo: 0001347-80.2010.8.26.0111
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO - Execução fiscal - Crédito Tributário - Prescrição intercorrente - Termo inicial do prazo de suspensão do processo (1 ano) - Primeiro momento em que a Fazenda Pública teve ciência da não localização do devedor e/ou de bens penhoráveis - Termo a quo da prescrição intercorrente (5 anos) que tem início automático quando findo o prazo de suspensão do feito - Entendimento consolidado pelo

Ementa:
APELAÇÃO - Execução fiscal - Crédito Tributário - Prescrição intercorrente - Termo inicial do prazo de suspensão do processo (1 ano) - Primeiro momento em que a Fazenda Pública teve ciência da não localização do devedor e/ou de bens penhoráveis - Termo a quo da prescrição intercorrente (5 anos) que tem início automático quando findo o prazo de suspensão do feito - Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp no 1340553/RS, representativo da controvérsia - Art. 40 da Lei 6.830/80, súmula 314 do STJ e teses firmadas (temas 566 a 569) – Não ocorrência do transcurso do prazo prescricional – Decisão reformada - Recurso PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019365
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001347-80.2010.8.26.0111, da Comarca de Cajuru, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU, é apelado JÂNIA APARECIDA
INÁCIO E OUTRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) E BURZA NETO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001347-80.2010.8.26.0111 -Voto no
2
VOTO No 19600/2020
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO N°: 0001347-80.2010.8.26.0111
APELANTE: Município de Cajuru
APELADA: Jânia Aparecida Inácio e outro
APELAÇÃO - Execução fiscal - Crédito Tributário -
Prescrição intercorrente - Termo inicial do prazo de
suspensão do processo (1 ano) - Primeiro momento em que
a Fazenda Pública teve ciência da não localização do
devedor e/ou de bens penhoráveis - Termo a quo da
prescrição intercorrente (5 anos) que tem início automático
quando findo o prazo de suspensão do feito - Entendimento
consolidado pelo STJ no julgamento do REsp no
1340553/RS, representativo da controvérsia - Art. 40 da Lei
6.830/80, súmula 314 do STJ e teses firmadas (temas 566 a
569) Não ocorrência do transcurso do prazo prescricional
Decisão reformada - Recurso PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de Cajuru contra a sentença de fls. 28/33, que extinguiu a
execução fiscal ajuizada contra Jânia Aparecida Inácio e outro, em razão da
prescrição intercorrente.
Inconformada, a Municipalidade alega, em síntese, a
inocorrência da prescrição.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que o Município de Cajuru
ajuizou execução fiscal em 15/04/2010, objetivando a cobrança de IPTU e
taxas dos exercícios de 2002 a 2008. A Municipalidade teve ciência da não
realização da citação em 11/09/2018. Após, novas tentativas foram
realizadas, sem sucesso, até que sobreveio a sentença extintiva do feito em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001347-80.2010.8.26.0111 -Voto no
3
21/10/2020.
De rigor o provimento do recurso.
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou
recentemente, na sistemática de julgamento dos recursos repetitivos de
observância obrigatória pelos Tribunais (art. 927, III do CPC) , as seguintes
teses:
Tema 566: O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do
respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei
n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência
da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou
da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido,
havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o
magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.
Tema 567 e 569: Havendo ou não petição da Fazenda Pública e
havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o
prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o
prazo prescricional aplicável.
Tema 568: A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação
(ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da
prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero
peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora
sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
E ainda, no REsp no 1340553, representativo da
controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES
DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL
CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A
PROPOSITURA
DA
AÇÃO)
PREVISTA NO ART. 40 E
PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).
[...]
2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio
válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa
recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual),
inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da
Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito
o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução
fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo
por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal
intercorrente"
3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são
os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de
suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei
o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao
Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001347-80.2010.8.26.0111 -Voto no
4
seu início. No primeiro momento em que constatada a não
localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de
justiça
e
intimada
a
Fazenda
Pública,
inicia-se
automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40,
caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir
petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito
por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem
pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos
não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a
suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o
Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente
feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa
para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado
ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido
e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para
inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts.
1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do
respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da
Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da
ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do
devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço
fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o
dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da
execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de
execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza
tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido
antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da
citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira
tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz
declarará suspensa a execução.
4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de
execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza
tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido
na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer
dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira
tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de
bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou
não pronuciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1
(um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo
prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito
exequendo) durante o qual o processo deveria estar
arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§
2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de
ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a
prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
Logo,
considerando-se
que
os
autos
não
permaneceram paralisados por período superior a 6 (seis) anos ininterruptos
desde a data da ciência da não realização da citação (11/09/2018), de rigor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001347-80.2010.8.26.0111 -Voto no
5
a reforma da sentença.
Ante o exposto, DÁ-SE provimento ao recurso.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator